Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714733-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE DE BRITO LOPES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça postulada. Os fatos narrados, por si só, infirmam a declaração de hipossuficiência prestada. Ademais, a parte autora recorrente pugna pela restituição de danos materiais no importe de R$ 19.610,00 referente a viagem internacional para Australia, bem como está representada por advogado particular, o que afasta a hipossuficiência alegada. Concedo prazo de 48 horas para recolhimento do preparo e custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator